Tribunal: TJSP
Processo: 2257465-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO. APOSTILAMENTO. GRAU DE AMPLITUDE. BASE DE CÁLCULO. Determinação para que o grau de amplitude seja pago utilizando como base de cálculo o salário-base atual e não o da época da implantação. Adicional que deve ser calculado sobre o salário atual do servidor. Precedentes. Sentença que não dispõe sobre o pagamento do grau de amplitude

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO. APOSTILAMENTO. GRAU DE AMPLITUDE. BASE DE CÁLCULO. Determinação para que o grau de amplitude seja pago utilizando como base de cálculo o salário-base atual e não o da época da implantação. Adicional que deve ser calculado sobre o salário atual do servidor. Precedentes. Sentença que não dispõe sobre o pagamento do grau de amplitude sobre o salário base primitivo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.